Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753037-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA COELHO DUTRA SOUZA EMBARGADO: PAULO ROBERTO PASSAMANI DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES DE SOUZA contra despacho de ID 54485474. O despacho limitou-se a intimar Paulo Roberto Passamani para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. O Embargante entende que o despacho se omitiu quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento. Pede a correção do vício e a concessão de efeito suspensivo (id 54485474 e 55091653). Na origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheques de ID 116796176. Determinada a penhora de veículo de propriedade do devedor localizado via sistema RENAJUD (ID 170696774) e apresentada a Impugnação pelo Executado (ID 176220031). Na decisão agravada (ID 179978707), o Juízo acolheu a impugnação apresentada pelo ora Agravado e determinou a desconstituição da penhora sobre veículo de propriedade deste, nos seguintes termos: [...] Como se observa, o executado logrou comprovar que é portador de doença grave e, conforme laudos médicos, "(...) Necessita de auxílio moderado parcial para locomoção e mobilização, higiene e alimentação. (...) Necessita de auxílio por cuidador por 12 horas todos os dias. (...) Reitero que a doença de Parkinson, quando em estágio moderadamente avançado, como este caso, (...) está prevista em lei para vários direitos como isenção de imposto, aposentadoria e isenção de imposto para automóvel." (ID 176220037). A nota fiscal do ID 176220039 comprova que o veículo foi adquirido em 2020 com a isenção devida aos portadores de necessidades especiais e a declaração do cuidador comprova que o executado faz uso de cadeira de rodas (ID 176220040), como se observa nas fotografias apresentadas. Muito embora a hipótese dos autos não esteja expressamente prevista no artigo 833 do CPC, entendo que o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem é medida que se impõe, a fim de garantir a efetividade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. É cediço que a penhorabilidade constitui regra geral aplicável aos bens de forma geral, para viabilizar a satisfação compulsória do direito do credor. Assim, as hipóteses previstas no artigo 833 do CPC demonstram a preocupação do legislador em garantir um mínimo necessário à manutenção do devedor, preservando os meios pelos quais obtém o seu sustento, sendo exceção à regra. Ainda que o veículo não seja, em princípio, um bem essencial para a subsistência da pessoa humana, entendo que, no caso dos autos, mostra-se essencial ao executado, diante do quadro clínico que o acomete. Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), introduzida em nossa ordem jurídica com status de Emenda Constitucional por força do § 3o do art. 5o da Constituição Federal, deve ser assegurada à pessoa com deficiência sua mobilidade pessoal com o máximo de independência possível, na forma e no momento em que ela quiser. Considerando que o executado demonstrou que a penhora do veículo viola seu direito à locomoção como pessoa com deficiência, evidenciou, dessa forma, a imprescindibilidade do bem à sua locomoção. Esta Corte de Justiça já se manifestou nesse sentido: [...] Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do executado e desconstituo a penhora do veículo de ID 170696774. Providencie a Secretaria a baixa na restrição judicial, via RENAJUD. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão. Nas razões recursais, o Agravantes sustenta a penhorabilidade do bem móvel, por não ser constante no rol do art. 833 do CPC. Aduz não restar devidamente comprovada que a utilização do veículo é indispensável ao devedor ou se tratar de imóvel adaptado. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois “a baixa da restrição do veículo no DETRAN/DF, de imediato, trará prejuízo ao Exequente, ora Agravante, devido a perda da garantia, que é suma importância, para recebimento da dívida”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da penhora do veículo pertencente ao Executado, ora Agravado. Requer também a suspensão do processo até o julgamento da ação. Preparo não recolhido em face da concessão da gratuidade de justiça ao Exequente (ID 162036715). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto aos Embargos de Declaração opostos, destaque-se que para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. São embargáveis qualquer decisão judicial que tenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Observo, contudo, o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso, pois o pronunciamento de ID 54485474 é desprovido de conteúdo decisório. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. No mais, quanto ao Agravo de Instrumento, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a suspensão do processo e manutenção da penhora determinada anteriormente. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora sobre bem móvel (veículo) de propriedade de devedor acometido por doença crônica debilitante. Nos termos do art. 833 do CPC são impenhoráveis: II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Embora a execução prossiga no interesse do credor, tendo como principal objetivo a busca pela satisfação do crédito, é inviável colocar o devedor a uma situação degradante, ou dele subtrair o mínimo necessário à manutenção de sua subsistência. Conforme previsão do art. 805 do CPC, se existirem outros meios para promoção da execução, deverá ser observado o modo menos gravoso para o executado. Há de se ponderar, se o veículo, cuja constrição se pretende manter, embora não constante no rol do art. 833 do CPC, é dispensável à manutenção de um mínimo existencial e à preservação da dignidade humana. Não se desconhece que a disponibilidade e utilização de automóvel no cotidiano confere comodidade e conveniência. No entanto, em certos casos, nas hipóteses de doenças debilitantes, tal comodidade e conveniência reveste-se de necessidade e imprescindibilidade. Nos autos de origem, resta devidamente comprovado que o Executado, ora Agravado, é pessoa acometida de doença crônica (Doença de Parkinson) que, conforme amplamente conhecido, ocasiona debilidades de movimento. Ainda, há de se destacar que comparado ao valor da execução, conforme planilha de ID 169946688, o veículo encontra-se avaliado em menos de 4% (quatro por cento) do valor da dívida. De modo que há de se sopesar o proveito econômico diante do benefício à saúde e à dignidade da pessoa acometida por doença debilitante. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOMÓVEL DE PEQUENO VALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE. 1. Em suma, o acórdão da origem considerou que os o rol dos bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não poderiam ser tratado de modo absoluto. Desse modo, malgrado o bem não esteja expressamente elencado no art. 649 do CPC, é indispensável à existência digna do executado, ou seja, o interesse meramente patrimonial do credor colide com um interesse mais relevante, qual seja, a dignidade da pessoa humana. 2. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridades do caso, as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade. 3. Implícita ou explicitamente, a indicação de que bem é absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação em razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não pode ser levada em considerado, tendo em vista que o automóvel constrito possui "pequeno valor." 4. Tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável bem constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição de penhora, sob pena de comprometer da dignidade humana do devedor. Recurso especial improvido. (REsp 1.436.739/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014) (g.n.) Não parece razoável admitir a expropriação do referido bem para satisfação do crédito executado em evidente sacrifício ao tratamento médico a que está submetido o recorrente. Ao menos por ora, resta evidenciada a essencialidade da utilização do bem como meio de transporte para fins de garantia da manutenção da saúde do Agravado, a autorizar o reconhecimento excepcional e momentâneo de sua impenhorabilidade. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelo exposto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Verifica-se que o presente recurso foi redistribuído conforme certidão de ID 54405754, no entanto, conforme se observa no processo de origem 0021155-17.2005.8.07.0001, a apelação foi julgada sob a relatoria do Exmo. Desembargador Álvaro Ciarlini, o qual se encontrava em licença médica, por ocasião da distribuição do Agravo de Instrumento, desse modo, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À CODIS PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL PREVENÇÃO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Designado [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.